Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700931-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COMERCIO DE ACOS JACINOX LTDA - EPP REU: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS V I S T O S ETC. Processo em ordem. Nada a sanear. Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, informaram que não há novas provas a serem produzidas (Doc. Num. 25951752, 26344875 e 26353851). A questão posta nos presentes autos encontra-se bem esclarecida e o Feito está devidamente instruído, sendo descabida qualquer dilação probatória, até mesmo por se tratar de questão eminentemente de direito. Com essas considerações, dê-se vista à Autora e às Rés para razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 973, caput, do CPC e art. 192, § 2o, do RITJDFT). Após, considerando o entendimento de que o julgamento da ação rescisória ostenta o denominado interesse público primário (MARINONI, Luiz Guilherme et alii. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 911), nos termos do artigo 178, inciso I, do Código de Processo Civil, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 25 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador